Tribunal: TJES
Processo: 5003264-21.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003264-21.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: EVALDO MARQUES DE SOUZA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003264-21.2018.8.08.0030

RECTE.: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA

RECDO: EVALDO MARQUES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. SAQUE DE NOTA FALSA EM CAIXA ELETRÔNICO DO BANCO.
FALHA NOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELTÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no Id 142641.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto
(Id142635)
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 142633), em que o juiz
a quo

julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos: “I
STO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
”.

O

Recorrente alega, em suas razões recursais inexistência de conduta ilícita
requerendo assim a improcedência do pedido autoral, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o caderno processual, v
erifico que acertadamente o magistrado de piso reconheceu a inexistência de conduta ilícita do Requerido em virtude
de permitir que um cliente, ora Autor, recebesse nota falsa direto de um de seus caixas
.

Entretanto,
ouso de divergir parcialmente do entendimento do juiz
a quo,
devendo ser reformada a r. sentença, em parte, no que tange ao quantum indenizatório a título de dano moral.

No caso presente, observo que o
Recorrente alega que o Autor realizou o saque no dia 03/08/2018 e procurou a agência bancária somente no dia 06/08/2018.

Então, analisando os autos, concluo que não prosperando os argumentos do Recorrente, uma vez que o dia que o Autor realizou o saque foi numa sexta-feira, portanto, não poderia o Requerente comparecer numa agência bancária no final de semana, pois essa fica fechada.

Ademais, imperioso se faz registrar que, uma das atribuições das instituições financeiras (bancos) é averiguar a autenticidade das células de dinheiro que coloca para circular, logo, é claro a falha no serviço prestado quanto o banco entrega numerários falsificados ao cliente/consumidor, situação que ocorreu no caso em tela.

Desse modo, o Recorrente tem responsabilidade no caso em apreço.

Tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Sendo assim, está bem demonstra que o Requerido é responsável pela perfeita prestação do serviço, não se justificando, portanto, qualquer tentativa de se isentar de sua responsabilidade. Trata-se do risco-proveito.

Por fim, o Requerido não colacionou nenhuma prova para afastar sua responsabilidade, não desincumbindo do seu ônus probatório previsto nos artigos 373, inciso II do CPC/2015 c/c 14, § 3º do CDC.

Com efeito, está caracteriza
falha na prestação de serviços do Requerido, ora recorrente
e, portanto, resta configurado a conduta ilícita, e consequentemente o dever de indenizar por dano moral, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo pela sua existência, a qual decorre da conduta do Requerido que se caracteriza como negligência na prestação dos seus serviços.

A conduta do Recorrente não constitui mero inadimplemento contratual, mas sim ultrapassou a esfera de simples transtornos e dissabores da vida social, que geraram mais que aborrecimentos, os quais são dignos de serem repreendidos, haja vista que atingi diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF).

Desse modo
,
a situação vivenciada pelo Recorrido é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Todavia,
em relação ao
quantum
dos danos morais, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra desproporcional com o caso apresentado nos autos.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser minorado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

E sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja suficiente para ressarcir o Recorrido e corrigir o Recorrente, evitando que situações semelhantes se repitam, encontrando-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, CONHECER do recurso interposto e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, de modo a reduzir o dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume a r. sentença nos demais termos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso, nos termos do
Enunciado nº 6
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.